Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO MANIFESTO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para reduzir a pena para 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mantendo a condenação do réu como incurso no art. 217-A, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do requerente foi contrária à evidência dos autos, a justificar o cabimento da revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP; e (ii) avaliar se há provas novas, nos termos do art. 621, III, do CPP, capazes de justificar a desconstituição da condenação transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e exige prova nova pré-constituída, por não admitir dilação probatória na via revisional.
4. A alegação de que o depoimento da vítima seria frágil ou contraditório não é acompanhada de prova nova tampouco foi precedida de justificação criminal, inviabilizando a reabertura do juízo condenatório.
5. A condenação do requerente foi fundamentada em conjunto probatório firme e coerente, especialmente no depoimento da vítima, que, em casos de estupro de vulnerável, detém valor probatório diferenciado, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.
6. A pretensão de oitiva de testemunhas não arroladas à época da instrução carece de plausibilidade jurídica, pois não se trata de prova nova nos termos do art. 621, III, do CPP. A produção de tais elementos de prova deveria ter sido precedida de ação de justificação criminal, como exige a jurisprudência consolidada.
7. Não apresentados novos elementos probatórios capazes de demonstrar erro evidente no julgamento original ou que justifiquem a desconstituição da coisa julgada subsiste a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III; art. 167; art. 386, IV; CP, arts. 217-A, caput, e 71.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1781052, Rel. Desa. Simone Lucindo, j. 13.11.2023;
TJDFT, Acórdão 1781060, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 13.11.2023;
TJDFT, Acórdão 2019906, Rel. Des. Esdras Neves, j. 09.07.2025;
TJDFT, Acórdão 2010097, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 11.06.2025;
TJDFT, Acórdão 2019880, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 09.07.2025;
TJDFT, ApCrim 0748241-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 06.02.2025;
STJ, AgRg no HC 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15.04.2024;
STJ, REsp 1652968/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15.12.2020;
STJ, REsp 1480881/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.08.2015.